Tribunal: TJBA
Processo: 0000238-86.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000238-86.2016.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVAN DE ANTUNES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO DO JÚRI. PRETENSA ANULAÇÃO POR DECISÃO CONTARIAMENTE À PROVA DOS AUTOS. DESPOVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, pelos Réus visando à anulação de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Casa Nova/BA. - A denúncia narrou que, em 03/12/2015, os Apelantes, munidos de arma de fogo e arma branca, dirigiram-se à residência das vítimas, onde proferiram provocações e iniciaram violento ataque. O episódio resultou no homicídio de Sandra Maria Costa Oliveira e em lesões corporais contra Gabriel dos Santos Oliveira e Silvana da Costa Silva. Os réus foram condenados pelo Júri. - A defesa alegou legítima defesa, sob argumento de invasão domiciliar pelas vítimas, o que justificaria a reação. Pleiteou, assim, a anulação do veredicto. II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em saber se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, justificando a anulação do julgamento. III. Razões de Decidir - A prova da materialidade e da autoria encontra-se demonstrada por laudos periciais e por depoimentos coesos das vítimas sobreviventes e testemunhas presenciais, que confirmam que os apelantes iniciaram injustificadamente as agressões. - A tese de legítima defesa não foi corroborada por qualquer elemento técnico ou circunstancial, sendo amparada apenas nos relatos dos próprios réus e testemunhas indiretas, em dissonância com o restante da prova produzida. - A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a anulação do julgamento do Júri somente é cabível quando a decisão for manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. - A soberania dos veredictos é cláusula pétrea prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988. O controle judicial do mérito da decisão do Júri é excepcional e deve respeitar o juízo de valor do Conselho de Sentença, desde que amparado em suporte probatório mínimo. - Também não se verifica nulidade na manutenção das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), tampouco cabimento do homicídio privilegiado, pois ausente prova do domínio de violenta emoção ou relevante valor moral/social. - A dosimetria da pena foi realizada conforme o art. 68 do CP, sem afronta a princípios legais ou constitucionais. A execução provisória da pena está em conformidade com o entendimento do STF no Tema 1.068 (RE 1.235.340/DF). IV. Dispositivo e tese - Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri somente é cabível quando o veredicto estiver manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se configura quando houver suporte probatório mínimo à versão acolhida pelos jurados. 2. A tese de legítima defesa exige elementos objetivos mínimos que demonstrem agressão atual, injusta e a utilização moderada de meios necessários, não bastando alegações genéricas e unilaterais. 3. A manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é legítima quando amparada em elementos probatórios e reconhecida pelo Júri de forma motivada. 4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é possível diante da soberania dos veredictos, nos termos do RE 1.235.340/DF (Tema 1.068/STF).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 25, 59, 121, § 2º, incisos II e IV, e § 1º; CPP, arts. 68 e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 109.169, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, j. 22.11.2011; STF, RE 1.235.340/DF (Tema 1.068), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.03.2021; STJ, HC 533.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.08.2019; STJ, REsp 1.800.444/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 1947075/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 28.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000238.86.2016.8.05.0052, da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA/BA, em que figura como Apelantes o GILVAN DE ANTUNES DE OLIVEIRA e LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, 5 de Outubro de 2023.